Tribunal: TJSP
Processo: 0000218-22.2017.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos majorados ("emprego de arma" e "concurso de agentes") em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "emprego de arma"; (ii) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (iii) o reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa", (iv) o

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos majorados ("emprego de arma" e "concurso de agentes") em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "emprego de arma"; (ii) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (iii) o reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa", (iv) o reconhecimento da "atenuante inominada" do artigo 66 do Código Penal, em razão do fato de o sentenciado ter se apresentado espontaneamente para ser interrogado na fase inquisitória; (v) a majoração das reprimendas dos roubos pela fração mínima (1/3) prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal; (vi) a incidência da fração de apenas 1/6 de aumento em razão da "continuidade delitiva"; (vii) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Exclusão da majorante relativa ao "emprego de arma", apenas quanto aos roubos praticados contra as vítimas Cássia, Vanessa e Gláucia, mediante aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 – Violência exercida, no caso dessas três vítimas, com emprego exclusivo de uma faca – Lei nova que excluiu as "armas brancas" do âmbito de incidência da referida causa especial de aumento de pena – "Novatio in mellius" caracterizada relativamente aos roubos praticados contra essas três vítimas – Demais vítimas que afirmaram categoricamente que um dos roubadores também as ameaçou com um revólver – Acréscimo operado, na base, à pena de multa (1/2), que não está lastreado em fundamentação específica, devendo por isso ser essa pena reduzida para guardar simetria com o imposto relativamente à pena corporal (1/8) – Fração de aumento das penas prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal (1/2) que foi fundamentada exclusivamente com base no número de majorantes (duas), no tocante a todos os delitos – Circunstâncias do caso concreto que impõem a majoração das penas à fração de 1/3 (Cássia, Gláucia e Vanessa) e 3/8 (João, Daniela e Flávia), em consonância com o conteúdo da Súmula no 443 do STJ – Quantidade de roubos praticados (seis) que autorizava, inclusive, a aplicação de fração superior (1/2) à mínima prevista no artigo 71, "caput", do Código Penal – Demais pleitos que não comportam acolhimento – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso parcialmente provido para que seja afastada a majorante do "emprego de arma", tão somente no tocante aos roubos praticados contra as vítimas Cássia, Gláucia e Vanessa, reduzindo-se as reprimendas para 9 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa.